Tribunal: STF
Processo: ARE 1387312
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NA ORIGEM COM BASE NO TEMA RG Nº 810. DEVOLUÇÃO DA MESMA MATÉRIA. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO, EX VI DOS ARTS. 1.021 E 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DA INTERPOSIÇÃO APÓS DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.  



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a negativa de seguimento ao agravo interno no recurso extraordinário, com fundamento no tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. O acórdão de mérito do agravo de instrumento, em Segundo Grau, ficou assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. 



    1. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. 



    2. Da leitura das peças da Ação Ordinária Coletiva n° 2004.70.00.014472-8/PR, digitalizada sob n° 5045010-23.2016.4.04.7000, vê-se que o acórdão proferido no REsp 1388714 transitou em julgado em 18/05/2016, quando já em vigor a Lei nº 11.960/09. 



    3. Neste contexto, preserva-se o título executivo que transitou em julgado quando já vigente o diploma legal, em respeito à coisa julgada, não merecendo acolhida as razões recursais da FUNASA.” (e-doc. 40). 



    3. No recurso extraordinário, a recorrente impugna a aplicação do tema RG nº 810 quanto ao regime dos juros moratórios aplicável à espécie, aduzindo, nos termos da al. “a” do permissivo constitucional, a ofensa ao art. 5º, incs. XXXVI e LV, da Constituição da República. (e-doc. 75). 



    4. A Vice-Presidência do TRF-4 negou seguimento ao reclamo, com fulcro nos arts. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, e 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil (e-doc. 90). 



    5. Contra a decisão denegatória foi interposto agravo interno pela Funasa (e-doc. 104), que foi desprovido pela 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. (e-docs. 132 e 133).



    6. Em face desse último julgamento colegiado, foi apresentado o agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 192).



    É o relatório.



    Decido. 



    7. Considerando a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 90), o recurso cabível para a delimitação da taxa de juros moratórios e da correção monetária do débito fazendário seria, somente, o agravo interno, ex vi dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    8. Apresentado o mencionado recurso (e-doc. 104), e rejeitado na Corte de origem (e-docs. 132 e 133), incabível nova impugnação mediante o agravo do art. 1.042 do mesmo Diploma Adjacente.  



    9. A propósito, confira-se a redação do mencionado dispositivo:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (destaque acrescido)



    10. Logo, é de rigor o não conhecimento do presente agravo. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator